Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CABIMENTO.
1. Cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das OPME necessárias à execução dos procedimentos a serem realizados no paciente, seara em que o plano de saúde não pode adentrar.
2. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente acompanhada de fundada justificativa técnica.
3. Nas demandas envolvendo obrigação relacionada aos contratos de adesão a planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. 3.1. A recusa, por parte da agravada, de fornecimento de próteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico, é ato abusivo. Precedentes STJ.
4. No caso concreto, está clarividente o perigo na demora, haja vista o risco de o recorrente ter o quadro de saúde agravado, além de estar convivendo com fortes dores, fatos que atingem a dignidade do agravante de forma desnecessária. 4.1. Havendo previsão legal, regulamentar e jurisprudencial determinando que sejam autorizados os procedimentos e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico pelo plano de saúde, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.